Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009837-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: A. C. B., representado por CLARICE SANTANA DE ARAUJO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação n. 1015431-82.2022.8.11.0041 ajuizada por A. C. B., representado por CLARICE SANTANA DE ARAUJO, deferiu em parte a tutela antecipada de urgência para que a demandada autorize e custeie integralmente, todos os procedimentos/tratamentos recomendados à parte autora, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).
Em suas razões recursais, a agravante assinala que “no contrato em questão, não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados” (sic).
Discorre que “a Agravante, optou em procurar profissionais não credenciados à rede da UNIMED-CUIABÁ, bem como procedimento não realizado em clínica não credenciada” (sic).
Frisa que “os procedimentos solicitados pelo Requerente são de alta complexidade, e não estão abrangidos pelo contrato pactuado entre as partes, que se trata de uma das vertesses mais simplificadas, dentre as ofertadas pela UNIMED” (sic), oportunidade, que informa que se trata de um plano UNIMED PREMIUM APART.
Defende que no contrato firmado entre as partes “NÃO há cobertura aos PROCEDIMENTOS LIGADOS A FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, CONSULTA OU TRATAMENTO EM PSICOLOGIA, NUTRICIONISTA, conforme se extrai da CLÁUSULA IX – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO” (sic), de forma que “a negativa se estabeleceu de forma legítima, e, sobretudo, amparada em normas advindas da agência reguladora do setor – ANS” (sic).
Ressalta que “a Unimed Cuiabá não iniciou as respectivas cobranças sobre as terapias deferidas anteriormente, logo, não há em que se falar em perigo de dano, uma vez que com a suspensão das cobranças de coparticipação só prejudicará a agravante” (sic), destacando ainda que a agravado tem a responsabilidade de pagar o restante do valor no percentual de 30% (trinta por cento) de cada procedimento realizado.
Com estes argumentos, requer, de início, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso “. (sic)
Preparo devidamente recolhido no Id. 129144689.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a abstenção de suspender o plano de saúde da autora até o deslinde da ação de origem, mantendo o tratamento a ela dispensado.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
In casu, a discussão versa sobre abusividade de cobranças pela agravante a título de coparticipação.
Segundo o enunciado da Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.
A uma análise sumária, própria deste momento, vislumbra-se possível abusividade da cobrança, na forma de coparticipação, quanto aos tratamentos necessários à menor agravada, o que, por si só, demonstra a desvantagem que a consumidora está sofrendo.
O perigo de dano irreparável também está evidenciado, pois o procedimento prescrito pelos médicos especialistas que acompanham a criança constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida.
Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.
Aliás, recentemente esta C. Câmara já decidiu, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – SUSPENSÃO DEVIDA, SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É firme o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586), mostrando-se, pois, devida a manutenção da suspensão da sua cobrança no caso concreto, ante o preenchimento dos requisitos cumulativos da tutela antecipada (art. 300, CPC)”.
(N.U 1019455-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ANS editou a Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021. 2. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS no 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) (TJMT 10098262120218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado).
(N.U 1019925-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiária do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora